Tribunal: STF
Processo: RHC 272620
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.057.781/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.
Pelo que se depreende, “foi autorizada busca e apreensão na residência e no local de trabalho do paciente, em investigação sobre suposta apologia ao nazismo e porte ilegal de arma, a partir de notícia de fato e relatório policial”.
Alegando nulidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APOLOGIA AO NAZISMO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA E INDIVIDUALIZADA. MÉRITO. TIPIFICAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A nulidade no caso é gerada a partir da decisão que deferiu as buscas uma vez que um mandado de busca e apreensão exige indícios da ocorrência de crime, que inexistem no caso”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para que haja o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão [...], com o consequente reconhecimento da ilicitude do material probatório apreendido”. 
É o relatório. Decido. 

A Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 

O acórdão impugnado, ao analisar a questão, entendeu que as alegações defensivas deveriam ter sido submetidas, inicialmente, ao Juiz de primeiro grau, à luz do contraditório diferido. 
Afastou, ademais, a ocorrência de flagrante ilegalidade, ao entender que a medida probatória foi precedida de notícia de fato formalmente registrada e relatório policial com indícios suficientes para justificar a diligência. Nesse sentido, os seguintes excertos:

[...]
Não se verifica nulidade manifesta na decisão que autorizou a medida. Diversamente do sustentado pela defesa, não se trata de mera denúncia anônima, mas de notícia de fato formalmente registrada e encaminhada pela Polícia Federal, contendo informações sobre condutas atribuídas ao paciente, servidor público municipal, supostamente relacionadas à prática de apologia ao nazismo. 
[...] 
A notícia de fato relatava, entre outros pontos, que o paciente guardaria em armário da repartição pública um capacete com símbolos nazistas e teria criado um brasão para a diretoria de trânsito do município com referências ao regime nazista. Tais informações vieram acompanhadas de fotografias e foram objeto de análise em relatório de missão policial.
[...] A investigação preliminar apurou imagens publicadas em reportagem jornalística, indicando a existência de veículo oficial com plotagem diversa da original, contendo o tal brasão supostamente criado pelo paciente. Além disso, foram realizadas consultas às redes sociais do investigado, onde se identificaram postagens sugestivas de ideologia nazista. 
[...] 
Esses elementos, em tese, são suficientes para justificar a expedição do mandado de busca e apreensão, atendendo ao requisito de justa causa previsto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal. A decisão judicial, portanto, não se mostra desprovida de fundamentação, nem evidencia ilegalidade flagrante apta a ser corrigida pela via do Habeas Corpus.

Verifica-se, portanto, que a diligência de busca e apreensão foi autorizada judicialmente com base em notícia de fato formalmente registrada, em que se apontou a prática de condutas relacionadas à apologia nazista por servidor público municipal, em decisão fundamentada nos seguintes termos (fls. 52-53):

II. Nesse contexto, tenho que o pedido de busca e apreensão merece guarida, sobretudo porque o seu deferimento - previsto no art. 240, § 1º, "b", "d", "e" e "h" e § 2º do CPP - visa, no caso em tela, possibilitar a obtenção de elementos ligados ao crime narrado no requerimento deduzido, bem como outros objetos que ajudem na elucidação dos fatos. 
Na espécie, há fundada suspeita de que o investigado possua objetos ligados à prática de infrações penais previstas na Lei n. 7.716/89 em sua residência e também em seu local de trabalho, consoante os dados provenientes do requerimento retro, em especial do Relatório de Informação acostado no evento 1, DOC2, que apontam a autoria de crimes resultantes de preconceito de raça e/ou de cor em direção ao aqui representado. 
Veja-se que há notícias de que o representado faz uso de objetos com símbolos nazistas (capacete e anel); profere discursos raciais preconceitos "contra negros, judeus e homossexuais"; bem como determinou o uso de símbolos nazistas pelo DITRAN - Departamento Municipal de Trânsito de Tijucas/SC ("elaborou um brasão do DITRAN com uma águia alemã"). 
A respeito das alegadas condutas ilícitas foram acostadas algumas imagens pela autoridade policial no Evento 1, as quais corroboram a ocorrência dos fatos. No ponto, cumpre destacar que houve pela autoridade policial comprovação do nexo causal entre as condutas do representado e os crimes resultantes de preconceito de raça e/ou de cor, em especial de ilícitos praticando/induzindo/incitando a ideologia preconceituosa e discriminatória do nazismo. 
Então, o contexto probatório até então amealhado indica a execução pelo representado de condutas previstas no artigo 20 da Lei n. 7.716/89, isto é, de "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional." 
Ainda, há relatos dando conta de que o representado esteja portando armas de fogo sem a devida autorização, incidindo, assim, na infração prevista no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. 
Efetivamente, as buscas e apreensões constituem diligências que podem ser realizadas antes de instaurado o inquérito policial, durante a sua formulação, no curso da instrução criminal e até mesmo na fase de execução desta. 
Atualmente, ante ao contido no art. 5.°, XI, da Constituição Federal, a busca domiciliar somente é possível através de autorização judicial. 
E, no caso em tela, a busca e apreensão requerida é necessária para demonstrar a efetiva prática, em especial, de crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, previstos na Lei n. 7.716/89 e também daquele tipificado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ou seja, para a obtenção de maiores elementos de convicção quanto à prática dos referidos injustos penais por parte do investigado MARCOS JOSOE GASSEN.

Tem-se, assim, que a decretação da medida de busca e apreensão decorreu de decisão fundamentada, pautada na indicação de elementos indiciários de possível prática delitiva. A justificação da medida, consequentemente, decorreu da imprescindibilidade da medida para que se aprofundassem as investigações, podendo resultar, ou não, em elementos aptos a delinear a ocorrência de prática delitiva. 
No mais, as matérias referentes ao próprio mérito das condutas imputadas ao agravante e sua tipicidade, bem como à cadeia de custódia das provas obtidas nas diligências, não foram analisadas pelo acórdão do habeas corpus originário, que se limitou a destacar a impossibilidade de conhecimento das matérias em razão de indevida supressão de instância, sem que fosse analisado o mérito, ao contrário do que afirma o agravante.
[...]
Assim, os argumentos defensivos acerca da ausência de correlação entre os símbolos utilizados e eventual prática delitiva deverão ser objeto de análise nas instâncias de origem, cabendo essa avaliação, inclusive, ao próprio órgão de acusação. 
Para a presente impetração, ressalte-se, mais uma vez, que não se visualiza vício na decisão que determinou a medida de busca e apreensão, posto que fundamentada e individualizada, de acordo com os elementos indiciários levados a conhecimento do Poder Judiciário por meio da representação policial. 

Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 
Conforme destacado, “a diligência de busca e apreensão foi autorizada judicialmente com base em notícia de fato formalmente registrada, em que se apontou a prática de condutas relacionadas à apologia nazista por servidor público municipal, em decisão fundamentada”.
Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.
É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois —repita-se — foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento  (HC 239787 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/5/2024; e HC 125792 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 
Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.
Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pela instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente